Tribunal: CARF
Processo: 19647.009782/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009782/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.644 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ARMAZÉM CORAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/1997 a 30/11/2001
RECURSO INTEMPESTIVO.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de
novembro de 2011 (segunda-feira).
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de dezembro de 2011
(quarta-feira).
Todavia, o prazo final para interposição do recurso voluntário era 22 de
dezembro de 2011 (quinta-feira).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, em face da intempestividade, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009782/2008-31
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009782/2008-31

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A contribuinte acima identificada, solicita, no presente processo, às fls.01/06 a
Restituição de valores referentes a multa de mora incidente sobre recolhimentos da
Contribuição para o PIS/PASEP, efetuados após os prazos de vencimento, no período
de 1997 a 2001, acompanhada da Declaração de Compensação de fl.07, na qual são
indicados como débitos, parcelas do PIS e da Cofins correspondentes aos períodos de
01/10/2002 a 31/10/2002.
Fundamenta o seu pedido nas seguintes razões, em síntese:
efetuou desde o ano de 1997, recolhimentos de tributos, eventualmente em atraso,
acompanhados de multas como de devidas fossem e entende que tais recolhimentos, por
serem espontâneos, estão isentos do pagamento de qualquer multa, via utilização do
princípio da Denúncia Espontânea;
aduz que tal entendimento já é pacífico na jurisprudência administrativa e judicial;
cita como fundamento para o seu pleito o art. 138 do Código Tributário Nacional, bem
como Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que transcreve elabora planilha na qual demonstra os valores recolhidos a título
de multa de mora e junta cópias dos Darf de recolhimento correspondentes.
Na apreciação pelo Delegado da Receita Federal em Recife, foi proferido o Despacho
Decisório de fls.22, ancorado no Parecer de fls. 19/21, no qual foi proposto o
indeferimento do pleito da contribuinte, sob a fundamentação de que o pagamento
extemporâneo de tributos não enseja a aplicação da multa infracional ou punitiva, mas a
de caráter moratório ou indenizatório, destituída da intenção de punir o sujeito passivo,
mas com o objetivo de reparar dano causado pela demora do pagamento e que o art. 138
do CTN não autoriza a interpretação de que é indevido o pagamento da multa moratória
exigida pois esta não se reveste da natureza de penalidade por infração à legislação
tributária, não se confundindo, pois, com a multa de ofício, esta sim, de caráter punitivo.
Acrescenta ainda, aquela autoridade administrativa que o artr.161 do CTN estabelece
que o crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009782/2008-31

mora, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis, seja, elas de natureza
moratória ou de natureza punitiva.
Cientificada do referido despacho decisório, a contribuinte, através do seu representante
legal, assim identificado à 11.39, apresentou, em 27/11/2007 a manifestação de
inconformidade de fls. 30/36, com as seguintes argumentações, em síntese:
discorda do entendimento exposto no despacho decisório, uma vez que não há outra
interpretação possível a ser dada ao art.138 do CTN , senão a de que o pagamento do
tributo em atraso, com os respectivos acréscimos de juros, quando feito sem a
interferência anterior do Fisco, exclui a aplicação de penalidade e a multa de mora,
como o próprio nome já a designa é espécie do gênero penalidade tributária, nas quais
se incluem, a multa isolada, a multa de mora e a multa de ofício;
que tal entendimento não pode prosperar e não pode servir de fundamento para o
indeferimento do seu pedido de restituição, tendo em vista o art. 138 do CTN que
determina que a responsabilidade tributária é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo depende de apuração, sendo certa que não se considera espontânea
a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados à infração;
'
cita e transcreve ementário de Acórdãos dos Conselhos de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, para reforçar o seu entendimento;
requer, com base no exposto, que seja reformada a decisão ora recorrida, a fim de que
seja reconhecido o direito da empresa aos créditos relativos a pagamentos a maior em
função do recolhimento da multa de mora em procedimento espontâneo, nos quais esta
era dispensada na forma do art. 138 do CTN.

Em 4 de dezembro de 2008, através do Acórdão n° 11-24.721, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de
novembro de 2011, às e-folhas 66.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de dezembro de
2011, de e-folhas 68 à 74.
Foi alegado:
A DRJ/Recife manteve o não reconhecimento do crédito sob a alegação de que
a multa de mora paga pela empresa não se enquadraria nas hipóteses do art. 138 do Código
Tributário Nacional - CTN - que exclui a incidência de penalidade contra o contribuinte quando
este recolhe o tributo devido espontaneamente.
A despeito do grande respeito por aqueles que fazem o corpo técnico da
Receita Federal e, mais ainda, entendendo que a sua atividade operacional é estritamente
vinculada às normas infra-legais, temos de ser contrários a tal entendimento.
Neste processo não é necessário discorrer sobre provas, visto que a matéria é
essencialmente de direito. Assim, repisaremos neste recurso apenas os argumentos já aduzidos a
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009782/2008-31

nteriormente que comprovam o entendimento do CARF acerca da matéria e que autorizam a
concessão de crédito.
Ora não há outro tipo de interpretação possível na hipótese em tela. O
pagamento do tributo em atraso, com os respectivos acréscimos de juros, quando feito sem a
interferência anterior do fico, exclui a aplicação de penalidade.
A multa de mora, como o próprio nome já a designa é espécie do gênero
penalidade tributária, nas quais se incluem a multa isolada, multa de mora e multa de ofício. Ora,
não há como tratar-se a exclusão da penalidade relativa à mora de forma diferente quanto à
exclusão da penalidade em relação ao procedimento de ofício. Ambas as espécies são de multas
punitivas e, assim, a legislação penal, neste ponto específico é bastante clara quanto à exclusão
da punição nos casos de procedimento espontâneo.
De toda a farta jurisprudência cima apresentada demonstra-se, de forma
inequívoca, que o entendimento correto para o caso não é aquele compartilhado pela DRJ/Recife,
mas sim o apresentado nas decisões do CARF que não distinguem a exclusão da penalidade da
multa de mora em relação à da multa de ofício.
- DO PEDIDO
Diante de acima apresentado, e demonstrando-se o equívoco na decisão
proferida pela DRJ/Recife, requer-se dos Ilustres Julgadores do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda que reformem a decisão atacada a fim de reconhecer
à empresa o direito aos créditos relativos a pagamentos a maior em função do recolhimento da
multa de mora em procedimento espontâneo, nos quais esta era dispensada na forma do art. 138
do CTN.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de
novembro de 2011 (segunda-feira), às e-folhas 66.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009782/2008-31

O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de dezembro de 2011
(quarta-feira), às e-folhas 68.
Todavia, o prazo final para interposição do recurso voluntário era 22 de
dezembro de 2011 (quinta-feira).
A planilha abaixo demonstra a cronologia dos atos procedimentais ocorridos
nos autos:
Intimação
Início do prazo
Término do Prazo - 30 dias
Protocolo - Recurso
21/11/2011 (segunda-feira)
22/11/2011 (terça-feira)
22/12/2011 (quinta-feira)
28/12/2011 (sexta-feira)

Com relação ao prazo para apresentar recurso voluntário, dispõe o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do prazo previsto no dispositivo anteriormente citado, deve observar
as determinações contidas no artigo 5o do mesmo diploma legal, "in verbis":
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

O Recurso Voluntário é intempestivo.
Há que se assinalar o Despacho de e-folhas 66:
Tendo em vista o Acórdão de n° 11-24.721 - 2a Turma da DRJ/REC, fls (51/57) foi
julgado improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte,
conforme o mesmo não ter apresentado recurso voluntário, ao tomar ciência do referido
Acórdão fl (61) o contribuinte parcelou os débitos contidos no processo de cobrança de
n° 10480.015.498/2002-83 fl (59), proponho o arquivamento deste processo, pelo prazo
de 15 (quinze) anos, junto ao Arquivo da GRA/PE.

Sendo assim, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009782/2008-31

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital